Tribunal: TJPA
Processo: 0811152-16.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811152-16.2021.8.14.0000

PACIENTE: PAULO RICARDO RIBEIRO DANTAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DO JURI DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 121, §2°, INCISOS I E IV C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO TÓPICO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. EXCESSO DE PRAZO PELA DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO SUPERADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque a decisão impugnada fez menção ao fato de que a gravidade concreta dos delitos (art. 121, §2°, 1 e IV c/c art. 29 do CP), que é fundamentação idônea a justificar o decreto da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal;

2. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação do recurso em sentido estrito no juízo
a quo
, principalmente levando-se em conta que a lei não prevê prazo determinado para a sua análise;

3. Já tendo sido atendido o pleito de intimação do defensor para apresentar as razões recursais, inexiste cerceamento de defesa;

4. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

5. Incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes;

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denega-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Faulz Furtado Sauaia Júnior, em favor do nacional Paulo Ricardo Ribeiro Dantas, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara do tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante, em suma, que:

“
O paciente se encontra preso desde dezembro de 2019, quando foi preso por suposto crime de tráfico de drogas. Ocorre que tal prisão foi revogada e a partir daí soube ter contra si mandado de prisão também expedido nos autos ora impugnados, por suposta participação no homicídio do nacional conhecido como Mauricio Kelvin dos Santos.

Em assim sendo, desde então cumpre prisão preventiva pela suposta prática do homicídio supracitado, sem que seu processo finde, por,
data máxima vênia
, desídia e nulidades cometidas por aquela vara do júri de Ananindeua, pois conforme se demonstrará, esta defesa ingressou com o recurso cabível contra sentença de pronúncia na data de
27 de julho de 2021 (doc. id 30286836) ainda antes da intimação do impetrante, que só ocorreu em 18/08/2021 (doc. id. 32114767).

Porém, na interposição do RESE, a defesa requereu o recebimento do recurso e que após fosse conferido o prazo previsto em lei de 02 (dois) dias para a apresentação das razões, o que, nunca foi conferido pelo juízo
a quo
, que determinou diversas intimações do advogado do corréu Matheus Mendonça Silva, que permaneceu silente sobre a interposição do recurso e após isto determinou que Matheus fosse patrocinado pela Defensoria Pública, que interpôs o recurso apenas em 23/09/2021 (doc. id 35472236).

Em 24/09/2021, o juízo
a quo
recebeu os recursos, porém determinou vistas dos autos apenas à Defensoria Pública, para que esta apresentasse as razões de ambos os réus, sem publicar no Diário de Justiça, ou DEJEN decisão em nome deste advogado, ou seja, suprimiu a defesa, determinando que a Defensoria Pública passasse a atuar para o patrocinado deste causídico, sem que houvesse abandono de causa, bem como protelou por demasiado o processo, tentando encontrar o advogado do outro réu, sendo que este encontra-se em liberdade, mantendo Paulo Ricardo Ribeiro Dantas preso por mais de 01 ano e 09 meses sem que desse causa para tal demora.

Cabe dizer que o paciente já foi prejudicado outras vezes, razão pela qual a defesa entende que não é mais possível corrigir tais erros peticionando na própria vara. Tais equívocos foram os seguintes: quando da confecção dos memoriais finais, percebeu a defesa, que após migração do processo do sistema Libra para o PJE, não foram migrados os áudios da audiência do dia 23/10/2020 (doc. id. 23745006), com as declarações das testemunhas de defesa JESSIKA EMANUELLE PESSOA LIMA e SUZANY FAGUNDES SANTOS, que só foram disponibilizados em 07/07/2021, após decisão que sequer mencionou o fato de os depoimentos não estarem disponíveis, prejudicando o acusado (docs. ids 29138201 – decisão e 29215582 – mídias).

Outro fato que prejudicou a instrução e prolongou a prisão do paciente foi quando prestou seu depoimento em juízo no dia 02 de março de 2021 (doc. id 23869484), vez que esteve presente no ato, prestou suas declarações, enquanto que o acusado que se encontra solto, mesmo intimado, não compareceu, postergando ainda mais a instrução processual e assim continua, em liberdade, mesmo não comparecendo em juízo.

(...).” <sic>

Por conseguinte, alicerça seu pedido na falta de fundamentação na decisão que manteve a constrição cautelar, na demora da prestação jurisdicional quanto a tramitação do recurso interposto, no cerceamento de defesa, pela não intimação do defensor para apresentar contrarrazões, somando-se ao fato de ser ele possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer o paciente aguardar o desfecho da ação em liberdade ou que a prisão seja substituída por medidas previstas no art. 319, do CPP.

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ex positis e seguindo as orientações do CNJ, requer:

3.1 – A concessão da LIMINAR ora pretendida, determinando a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ou ainda a substituição da prisão por outra MEDIDA CAUTELAR diversa da prisão, com a expedição do valioso alvará de soltura em favor do Paciente PAULO RICARDO RIBEIRO DANTAS, com a comunicação à autoridade competente, até ulterior deliberação desta Casa Judicante; e

3.2 – No mérito, seja concedida a ordem impetrada, para assegurar definitivamente a liberdade do paciente, de modo que seja substituída a prisão preventiva pelas cautelares do artigo 319 do CPP, levando-se em conta as nulidades ora arguidas, bem como as condições pessoais favoráveis, já que primário, com residência fixa, labor licito, filhos menores, além da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e da falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

3.3 – A intimação do impetrante quando da inclusão em pauta na sessão presencial, para fins de realização de sustentação oral, visando garantir o direito à ampla defesa do paciente.

(...).” <sic>

Junta documentos (Id. 6680054 a 6680519).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 6704826, sendo prestadas as informações, Id. 6782460, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, porém com a recomendação que seja intimado o defensor constituído para apresentar as razões recursais, Id. 6863825.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da falta de fundamentação na prisão preventiva

Advirta-se, de início, que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a preventiva, Id. Id 6680053, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcreve-la, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“(...).

Quanto ao réu PAULO RICARDO RIBEIRO DANTAS, estão ainda presentes os indícios de autoria e materialidade, ratificados nesta decisão. Relacionado ao requisito da ordem pública verifico que o acusado possui registros de roubo (2), Latrocínio (1), Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas (1) e o presente processo de homicídio (1) pelo que concluo que sua soltura, no momento, oferece risco à sociedade mormente pela atividade delituosa contumaz de sua parte, não se olvidando a potencial possibilidade de reiteração em práticas criminosas. De fato, como exposto anteriormente ficou provado nos autos que acusado já teria, inclusive, atentado contra a vida do ofendido, antes do fato ora apurado. Outrossim, a instrução já se encerrou pelo que resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo nos termos da súmula 01 deste TJPA. Presente, portanto, o requisito da ordem pública e aplicação da lei penal aptas a manter a custódia preventiva do réu.

Por todo o exposto, sou pela admissão da acusação, por isso que pronuncio os réus
PAULO RICARDO RIBEIRO DANTAS e MATHEUS MENDONÇA SILVA
dando-os como incursos no
Art. 121, § 2°, inciso I e IV c/c Art. 29
do Código Penal, submetendo-os a julgamento em sessão plenária do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri desta comarca.

À toda evidência, as circunstâncias reportadas extrapolam a reprovabilidade ínsita dos tipos penais objetos da ação penal, fazendo-se necessária a manutenção da custódia, o que reforça a necessidade da prisão.

Desse modo, clarividente está a motivação do decreto prisional que, conforme avaliado nas linhas volvidas, ressalta a necessidade da prisão do paciente, não havendo falar-se em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E NESSA EXTENSÃO NEGOU PROVIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. No caso, a prisão preventiva foi decretada em virtude da (i) gravidade da conduta imputada ao recorrente, evidenciada pelo
Modus Operandi
, - pois juntamente com o corréu, teria apedrejado a vítima com diversos golpes na cabeça e ainda desferido disparos de arma de fogo contra ela, que veio a óbito, (ii) risco de reiteração delitiva, pelo fato de que o recorrente possui extensa ficha criminal e que, conforme relatório da inteligência da Polícia Militar, vem praticando inúmeros delitos graves na Comarca, dentre eles, tráfico de drogas, disparos de armas de fogo e homicídios.

5. Agravo regimental conhecido e improvido.

(AgRg no RHC 151.449/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Do excesso de prazo na tramitação do recurso em sentido estrito

De início, ressalta-se que para a constatação do excedimento da marca temporal, é importante verificar se há vulneração do princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição da República.

Extrai-se dos autos, que o paciente foi pronunciado no dia
27/07/2021, e contra essa decisão interpôs o recurso em sentido estrito, que se encontra em regular tramitação, sendo certo
que a lei não prevê prazo determinado para a análise do inconformismo demonstrado, sobretudo quando há particularidades e incidentes processuais, como no presente feito.

A propósito, é orientação do Superior Tribunal de Justiça que "a questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto" (HC n. 331.669/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

Diante disso, a alegação de excesso de prazo não pode ser acolhida.

Da não intimação do defensor para apresentar razões recursais

Quanto a tal argumento, observa-se que a pretensão já fora atendida pelo juízo impetrado, conforme se observa das informações, Id. 5977983,
verbis
:

“(...)

FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:

O réu foi pronunciado em 16.07.2021 pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, 1 e IV c/c art. 29 do CP, encontra-se o processo em fase de recurso em sentido estrito.

Na data de hoje foi exarado despacho nos seguintes termos:

Considerando que o despacho de recebimento do recurso foi omisso em relação à vista dos autos à defesa do réu PAULO RICARDO RIBEIRO DANTAS, tendo aberto vista apenas à Defensoria Pública, a qual representa tão somente o réu MATHEUS MENDONCA SILVA, dê-se vista dos autos ao advogado do réu PAULO RICARDO RIBEIRO DANTAS para que ofereça razões ao recurso em sentido estrito interposto no prazo legal e, a seguir, ao MP para contrarrazões no prazo legal. Após, ao TJE/PA.”
<sic>

Por conseguinte, já tendo sido atendida a pretensão do impetrante, resta superada a alegação.

Das condições pessoais favoráveis

Ressalta-se, que o entendimento desta e. Corte e da jurisprudência pátria é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, se isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que a segregação cautelar é devida.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

(...).

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Da substituição da preventiva por medidas cautelares diversas

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236,
Habeas Corpus
. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 10/11/2021